Tribunal: TJDFT
Processo: 0702564-72.2024.8.07.0009
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. EMPREITADA GLOBAL. PROGRAMA HABITACIONAL. REAJUSTE PELO ÍNDICE DE CONSTRUÇÃO CIVIL (ICC). INCIDÊNCIA. PREVISÃO NO CONTRATO DA ASSOCIAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação de cobrança movida pela construtora em face da adquirente do imóvel. Alega-se que a cobrança da atualização monetária pelo ICC/DF não é abusiva, encontrando respaldo no contrato e na jurisprudência sobre o assunto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em estabelecer se a cobrança da atualização monetária pelo ICC/DF é abusiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não há qualquer abusividade praticada pela construtora na cobrança de reajuste do valor referente à unidade residencial pelo INDÍCE DE CONSTRUÇÃO CIVIL – ICC, porquanto restou expressamente prevista a sua incidência em contrato e tendo em vista que a Associação tem poderes plenos para firmar o Termo aditivo, ante o ato voluntário da consumidora em associar-se a instituição.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento: “É válida a cobrança do ICC/DF (Índice de Construção Civil/DF) em contrato de empreitada global, ainda que o imóvel seja para o consumidor, cuja contratação se deu com a intermediação de Associação, por se tratar de livre associação à referida instituição.”
___________
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2o e 3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2032686, 0712391-34.2024.8.07.0001, Rel. Desa. LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a TURMA CÍVEL, j. 20/08/2025, p. 29/08/2025; TJDFT, Acórdão 2011281, 0706080-09.2024.8.07.0007, Rel. Des. CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CÍVEL, j. 25/06/2025, p. 04/07/2025.